Tribunal: TJSP
Processo: 2224959-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com indenizatória – Insurgência contra a r. decisão que determinou a cassação dos descontos do benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer imposta

Ementa:

RECURSO – Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com indenizatória – Insurgência contra a r. decisão que determinou a cassação dos descontos do benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer imposta – Inteligência do artigo 537 "caput" do CPC – Hipótese em que a multa imposta não é injusta – Agravo não provido, cassado o efeito suspensivo.